Tribunal: TJES
Processo: 5014620-93.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2024-11-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014620-93.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JOSIANI BERTOLDI MENEGHINI

IMPETRADO: JUIZ(A) DE DIREITO ANDRE GUASTI MOTTA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

HABEAS CORPUS
.
HOMICÍDIO
TENTADO
QUALIFICADO.

PRISÃO PREVENTIVA.
REVOGAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA
DA DECISÃO
.
PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP.
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DO
CRIME
.
APLICAÇÃO DA LEI PENA
L. PARCIALIDADE DA MAGISTRADA.
INVIABILIDADE DA ANÁLISE
PELA VIA DO HABEAS CORPUS
.
CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR
OU INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA.
NÃO COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE.

APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. DESCABIMENTO. ORDEM DENEGADA.

1.
Alegação de ausência de fundamentação da decisão que decretou a prisão preventiva.
A Magistrada relatou, suficientemente, os motivos pelos quais a segregação cautelar da paciente é necessária, com base nos requisitos constantes do artigo 312 do CPP, tendo em vista a necessidade de se garantir a ordem pública, e a aplicação da lei penal, não havendo que se falar em ausência de fundamentação.

2. Presentes ainda, indícios de autoria e materialidade, conforme a narrativa constante na denúncia, além de ser gravíssima a conduta imputada a paciente, pois lhe é atribuída a prática do crime de tentativa de homicídio, duplamente qualificado, por motivo fútil, e emprego de meio insidioso, sendo evidenciada a violência concreta, contra o seu esposo, por não aceitar o término da relação conjugal, o que torna possível a decretação da prisão cautelar, em razão da periculosidade do agente.

3.
Pleito de reconhecimento da parcialidade da Magistrada. Inviável a análise da suspeição da Magistrada, pela via do Habeas Corpus, já que é necessário o revolvimento de aspectos fáticos e probatórios.

4.
P
edido de substituição da prisão preventiva, por
determinação de internação compulsória ou prisão domic
i
l
iar
.
O impetrante não comprovou a impossibilidade do tratamento médico ser prestado no estabelecimento penitenciário, inexistindo flagrante ilegalidade, que autorize a colocação da paciente em prisão domiciliar.

5.
Requerimento
de substituição da prisão, por medidas cautelares
.
Incabível a substituição da prisão por alguma outra medida cautelar (art. 319, do CPP), quando demonstrados, os requisitos necessários à restrição da liberdade, e as circunstâncias do caso concreto, evidenciarem a insuficiência de tais medidas.

6. Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5014620-93.2024.8.08.0000
HABEAS CORPUS CÍVEL (1269)
PACIENTE: JOSIANI BERTOLDI MENEGHINI (AC)

COATOR: JUIZ(A) DE DIREITO ANDRE GUASTI MOTTA

Advogado do(a) PACIENTE: LEONARDO TRABACH - ES23563-A

VOTO

Trata-se de
habeas corpus
com pedido de liminar, impetrado em favor de
JOSIANI BERTOLDI MENEGUINI
, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da Vara Única de Marilândia/ES, já que presa preventivamente desde 21/08/2024, e denunciada pela suposta prática do crime de
tentativa de
homicídio qualificado
(art. 121, § 2º, inc.
II e
III, c/c art. 14, inc. II, ambos do CP
)
.

Alega o impetrante (id 9922308), em síntese, que a decisão que decretou a prisão preventiva da paciente é carente de fundamentação, além de ter sido proferida, de forma parcial, pela Magistrada.

Subsidiariamente, requer a substituição da segregação cautelar, por determinação de internação compulsória ou prisão domiciliar, em razão do estado de saúde da paciente.

Afirma ainda, que todas as condições pessoais são favoráveis, e que é possível a fixação de medidas cautelares.

Quanto aos fatos,
em consulta ao sistema PJE-1º Grau, verifico que a peça acusatória narra que, no dia 21 de agosto de 2024, dentro da residência, localizada na região conhecida como "Patrimônio do Rádio", zona rural de Marilândia/ES, a paciente, externando evidente intenção homicida e cruel, na posse de uma faca, cortou os pulsos do seu marido ADELMO MENEGHINI, enquanto este dormia, não logrando êxito na morte da vítima, por circunstâncias alheias a sua vontade.

Relata ainda, que a paciente também ingeriu diversos medicamentos controlados, objetivando ceifar sua própria vida, no entanto, ambos foram socorridos para o hospital, e receberam atendimento médico.

Feitos estes esclarecimentos, entendo que não prospera a alegação de ausência de fundamentação da decisão
(id 9923387), que decretou a prisão preventiva, pois a Magistrada relatou, suficientemente, os motivos pelos quais a segregação cautelar da paciente é necessária, com base nos requisitos constantes do artigo 312 do CPP, tendo em vista a necessidade de se garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal.

No caso, conforme a narrativa constante na denúncia, a conduta imputada a paciente é gravíssima, pois lhe é atribuída a prática de tentativa de crime de homicídio, duplamente qualificado, por motivo fútil, e emprego de meio insidioso, sendo evidenciada a violência concreta, contra o seu esposo, por não aceitar o término da relação conjugal.

Outrossim, a materialidade resta suficientemente demonstrada pelo boletim de atendimento de urgência (id 9923388), apontando que a vítima possuía ferimentos, por arma branca em ambos os antebraços, sendo os cortes profundos, com lesão tendínea.

Por sua vez, presentes indícios de autoria, pois o ofendido, em seu depoimento perante a autoridade policial (id 9922824), confirmou que a paciente, uma semana antes dos fatos, disse que iria matá-lo, pois não aceitava a separação.

Outrossim, as testemunhas ouvidas na fase policial, entre elas a filha do casal DANIELE MENEGHINI (id 9922824) e o seu esposo BLAINE MONTEIRO (id 9922824), afirmaram que foram chamados por vizinhos, que ouviram um pedido de socorro, momento em que se dirigiram até a casa dos envolvidos.

Relataram que ao chegarem, encontraram o ofendido deitado no chão, bastante ensanguentado, tendo ele afirmado que teve os pulsos cortados pela paciente, momento em que o levaram até o hospital.

Desse modo, entendo que a decisão combatida está devidamente fundamentada, com base em elementos concretos, e foi proferida em consonância com a jurisprudência do STJ, que tem reconhecido a possibilidade de decretação da prisão cautelar, nos casos em que, a gravidade concreta do delito e a periculosidade do agente, demonstram risco para a ordem pública, conforme o seguinte julgado:

“(...) 3.
No caso, a prisão preventiva está devidamente justificada, em razão da gravidade da ação imputada, evidenciada pelo modus operandi da ação, caracterizador da periculosidade do réu, que teria entrado de madrugada, na casa de uma das vítimas, com quem desejava ter um relacionamento amoroso, e efetuado diversos golpes de faca contra três vítimas,
sendo que só uma conseguiu escapar com vida. Precedentes.(...”)

(AgRg no HC n. 911.891/PR,
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca
, Quinta Turma,
julgado em 24/6/2024
, DJe de 3/7/2024.)

Prosseguindo,
no que se refere alegação, de que a Magistrada teria sido parcial, ao proferir a decisão, tenho que a suspeição alegada pela defesa, possui meio adequado para ser arguida, além de ser inviável a sua análise, pela via do Habeas Corpus, já que é necessário o revolvimento de aspectos fáticos e probatórios.

Sobre a matéria, o STJ possui pacífico entendimento de que “
a jurisprudência desta Corte entende ser inviável afirmar a suspeição de julgador, por meio de recurso especial ou de habeas corpus, por se tratar de matéria que demanda reexame fático-probatório"
. (AgRg no HC n. 660.224/RS,
relator Ministro Rogerio Schietti Cruz
, Sexta Turma,
julgado em 24/4/2023
, DJe de 26/4/2023).

I
ndo adiante,
quanto ao pedido de substituição da prisão preventiva, por determinação de internação compulsória ou prisão domiciliar, verifico que o impetrante não comprovou a impossibilidade do tratamento médico ser prestado em estabelecimento penitenciário, inexistindo flagrante ilegalidade, como já decidido, também pelo STJ, no Agravo Regimental no RHC n. 174.026/SC,
relator Ministro Sebastião Reis Júnior
, Sexta Turma,
julgado em 11/4/2023
, DJe de 13/4/2023.

Além disso, também entendo que não é possível a fixação de medidas cautelares, previstas no art. 319, do CPP, uma vez que, a segregação preventiva, encontra-se fundada na gravidade concreta do delito, razão pela qual, a adoção de medidas menos gravosas, é insuficiente para resguardar a ordem pública, e garantir a aplicação da lei penal.

P
or fim
, em consulta ao sistema PJE-1º Grau, verifico que o processo de origem está com sua tramitação regular, pois
a denúncia foi oferecida em 26/09/2024
,
sendo recebida em 31/10/2024,
e o feito encontra-se aguardando a citação da ré, para apresentar resposta à acusação.

Pelo exposto, na esteira do parecer da Procuradoria de Justiça (id 10470304),
DENEGO A ORDEM.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do relator, para denegar a ordem.